Tribunal: TJBA
Processo: 0500865-72.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500865-72.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS TELES BARBOSA

Advogado(s)
:
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA, THAINA MASCARENHAS BISPO

APELADO: JOSE MARCELO ROCHA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. INEXIGIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 562, CPC). FACULDADE DO MAGISTRADO. REVELIA DOS RÉUS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ARTIGO 344, CPC. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO AUTOR. ART. 345, IV, DO CPC. PROVAS SUFICIENTES EM FAVOR DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500865-72.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante
DOMINGOS TELES BARBOSA
e como apelados
JOSE MARCELO ROCHA DE ALMEIDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator